Tribunal: TJDFT
Processo: 0736760-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736760-03.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. AGRAVADO: V LIFE EIRELI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Águas Lindas Participações e Empreendimentos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 106887999 do processo de origem) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0724785-49.2019.8.07.0001, ajuizada pela ora agravante contra V Life Eireli, indeferiu o pedido de arresto dos bens do devedor, porquanto não preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Em suas razões recursais (ID 30790057), o agravante argumenta, em suma, que “o arresto estabelece como a única condição para sua realização a não localização da Executada para que se efetive sua citação, fato esse que se depreende dos autos em questão”. Defende que, a partir da leitura do art. 830 do CPC, é possível concluir que o legislador não estipulou o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) probabilidade do direito e (ii) perigo na demora (CPC, art. 300). Alega que o arresto executivo exige (i) a ausência de localização do executado e a (ii) prova de existência de patrimônio pertencente ao devedor e, constatado no processo executivo que o devedor não foi localizado no endereço indicado no contrato formulado com o credor, mostra-se plenamente cabível o deferimento do arresto online a ser efetivado pelo magistrado por meio do SISBAJUD, independente de demonstração do perigo de que o decurso de tempo possa trazer risco à execução por quantia certa. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o arresto dos bens anteriormente indicados. Ao fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal eventualmente concedida. Preparo regular (IDs 30790058 e 30791659). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise inicial dos autos, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. O art. 830 do CPC[1] autoriza o arresto executivo, a fim de assegurar a realização de futura penhora em ação de execução. Esta diligência incide nas situações em que não se localizar o devedor para citação pessoal. Nesse esteio, o arresto online de ativos financeiros, por meio do sistema SISBAJUD, exige o prévio esgotamento das medidas possíveis de localização do executado, devendo o credor demonstrar que os esforços para encontrar o endereço da parte executada restaram infrutíferos. Nesse sentido, confira-se julgado desta Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA INDICAR MEIOS DE CUMPRIMENTO DO MANDADO OU REQUERER CITAÇÃO POR EDITAL. INÉRCIA. PEDIDO DE ARRESTO DE VALORES ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR E CITAR O DEVEDOR. ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. 1. Tramitam em segredo de justiça os autos que abordam matéria enquadrável nos arts. 93, IX da CF e 189 do CPC. 2. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade expresso no art. 805 do CPC, a execução deve tramitar da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do credor. 3. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 4. No entanto, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e também possibilitar a citação da devedora, compete, precipuamente, ao credor (CPC, art. 319, II e art. 485, IV). 5. Não esgotadas as diligências cabíveis para a localização e citação do executado, não há como reconhecer o pedido de pré-penhora on-line. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1381375, 07269206620218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise inicial dos autos de origem, verifica-se que não foram esgotadas as diligências nos sistemas eletrônicos disponíveis naquele Juízo, em nome dos sócios da pessoa jurídica executada, para localização do devedor. Isso porque a própria decisão agravada determinou a realização de tais diligências. Acrescente-se que não foi demonstrado, nesta assentada, possível risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da antecipação de tutela recursal, devendo a execução de título executivo extrajudicial, em princípio, tramitar normalmente. Não demonstrada a dilapidação do patrimônio do devedor com o fito de prejudicar o credor. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de novembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.